Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729387-76.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA contra decisão desta relatoria que não antecipou a tutela recursal no agravo de instrumento apresentado pela agravante. Na decisão atacada pelo agravo interno (ID 74252432), foi considerado que a agravante não refutou o fundamento da decisão administrativa, que considerou injustificados os pedidos de prorrogação de prazo para entrega dos computadores, e que se faz necessária a comprovação, em cognição exauriente, das alegações fáticas, para que se pudesse considerar justificado o atraso. Foi reconhecido, também, que a caução no valor de R$ 440.959,80 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), embora não suspenda a exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 339.199,85 (trezentos e trinta e nove mil cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), é aceita em garantia na execução fiscal, na forma do inciso III do artigo 9o da Lei no 6.830/1980, e que essa garantia serve como caução para a concessão da tutela de urgência. Foi, ainda, admitido que a falta de expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa caracteriza perigo de dano de difícil reparação, em razão da atuação da agravante no comércio atacadista de produtos de informática. Os embargos de declaração opostos pela agravante não foram providos (IDs 74655386 e 74703735). Nas razões do agravo interno (ID 75504226), a agravante argumenta que a caução materializada no seguro-garantia viabiliza, na pendência do julgamento da ação anulatória de ato administrativo, a expedição da certidão positiva de débitos com efeito negativo. Argumenta que, embora a controvérsia fático-probatória diga respeito ao mérito da ação, a anulação da multa administrativa que lhe fora aplicada, enquanto pendente de julgamento como futura execução fiscal, estaria assegurada pelo seguro-garantia, estabelecendo o seu o seu direito de obter a certidão de regularidade fiscal, consoante precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.156.668/DF, cuja parte final sustenta que não foi considerada na decisão recorrida. Postula o conhecimento e a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno, para que seja reformada. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Verifico, no esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, circunstância apta a justificar a retratação parcial da decisão que não antecipou a tutela recursal no agravo de instrumento. O débito tributário foi definitivamente constituído e lançado pela Secretaria de Economia do DF (ID 239275801 dos autos originários). A suspensão da exigibilidade, segundo o inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, se faz pelo depósito do montante integral. Esse entendimento está expresso no enunciado sumular no 112 do Superior Tribunal de Justiça: (O) depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Reconheci que a caução oferecida pela autora agravante foi na modalidade seguro-garantia, com apólice vigente de 0h de 09/06/2025 até 23h59min do dia 08/06/2030, com o intuito de garantir o juízo com o valor da penalidade que lhe foi imposta, e como forma de obter a liminar, a fim de que lhe seja concedida a expedição de certidão negativa de débitos, na ação no 0706976-82.2025.8.07.0018 em tramitação perante o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Entendi também que a caução atende à exigência de garantia estipulada no § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. A importância segurada foi de R$ 440.959,80 (quatrocentos e quarenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), abrangendo o débito principal e o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto pelo § 2o do artigo 835 do Código de Processo Civil. Garante-se a futura execução fiscal e possibilita a oposição de embargos à execução nos termos do inciso II do caput e § 1o, ambos do artigo 16 da Lei no 6.830/1980. A certidão negativa constitui meio de prova da quitação do débito tributário, consoante o caput do artigo 205 do Código Tributário Nacional. A certidão que conste a existência de créditos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, tem os mesmos efeitos da certidão negativa, nos termos do artigo 206 do mesmo Código. Será dispensada a prova de quitação de tributos, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, de acordo com o artigo 207 do multicitado Código Tributário Nacional. A agravante é devedora da multa, que impugna na ação anulatória, ainda em tramitação no juízo de primeiro grau. Embora devedora, garantiu integralmente futura execução fiscal. É sociedade empresária atuante no segmento atacadista de equipamentos de informática, em que o acesso ao crédito, no mercado, é essencial para o desenvolvimento de suas atividades. Enquanto permanecer vigente e válido o seguro-garantia, pode ser concedida à agravante a certidão positiva de débito com efeito negativo pela Secretaria de Economia do DF, relativamente à dívida no valor de R$ 339.199,85 (trezentos e trinta e nove mil cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), lançamento no 0004469364, referente ao processo administrativo no 00050.00024394/2024-91, vencida em 09/01/2025. Esse é o entendimento expresso no voto do relator, Ministro Luiz Fux, no julgamento do REsp no 1.156.668/DF pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, como se observa do excerto adiante transcrito: 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. A agravante tem o direito de obter a certidão positiva de débito, com efeito de negativa, relativo à dívida discutida na ação anulatória em tramitação no juízo de primeiro grau, salvo se o DF demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ICMS. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA OFERTADA. PENHORA EFETIVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em observância ao precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo no 237), o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada à execução fiscal, com o oferecimento de caução no valor total da dívida, acrescido dos honorários, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa, em tutela de urgência, em caráter antecedente à execução fiscal. 2. O ajuizamento de execução fiscal em momento posterior à cautelar antecedente, com o oferecimento de garantia idônea nestes autos, ocasiona a superveniente perda de objeto da ação cautelar, a implicar a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. (...) 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1926183, 0707080-45.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Pelas razões expostas, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão agravada, para conceder efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento, tão somente para declarar o direito de a agravante obter certidão positiva de débito com efeito negativo referente à dívida não tributária discutida na ação anulatória de ato administrativo no 0706976-82.2025.8.07.0018 em tramitação perante o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Comunique-se ao juízo de primeiro grau para conhecimento. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 13:26:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora